Tribunal: TJPA
Processo: 0021294-34.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021294-34.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. GRANDE DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO PROCESSO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. FEITO QUE DEMANDA UMA ANÁLISE TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA
.
RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

I – No caso dos autos, a
sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva Civil;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará - ACEPA em desfavor do Município de Belém, julgou procedente a referida ação, declarando nulo os Autos de Infração nº 2005/0752/0001 a 0006, 2005/0230/0001 a 0007, 2005/0670/0002 e quaisquer outros constantes nos Processos Administrativos 537/05 a 23548/05, imputados pela Auditoria Fazendária Municipal à autora da ação, com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, art. 214, inciso I, da Lei nº 7.056/77, combinado com o art. 14, § 1º, do Código Tributário Nacional. Condenou o Município de Belém, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

III – Compulsando o processo, verifica-se que a
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA
, na inicial ajuizada perante o Juízo
a quo
, e o Município de Belém, na sua defesa, solicitaram a realização de uma perícia contábil no presente processo, no entanto, a autoridade de 1º grau julgou antecipadamente a lide, arguindo ser desnecessário colher o depoimento das partes, a oitiva de testemunhas e a realização de uma perícia;

IV – Analisando os autos, constata-se ser
imprescindível
a
realização de uma perícia contábil na presente demanda, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional com expertise suficiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Fisco Municipal de Belém em desfavor da autora da ação;

V – Importante ressaltar que magistrado é o destinatário das provas em um processo judicial.
Entretanto,
o indeferimento de produção de prova expressamente requerida, quando passível de trazer prejuízo à parte, acarreta nulidade em razão do cerceamento de defesa;

VI -
A realização de uma perícia contábil na documentação acostada ao processo pode auferir se os motivos
apontados pela Autoridade Tributária Municipal de Belém para a suspensão temporária da imunidade tributária da autora da ação e a cobrança do crédito tributário correspondente são pertinentes ou não;

VII -
Outrossim, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de uma perícia contábil na documentação constante no processo;

VIII - Em Reexame Necessário, sentença monocrática anulada, sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando a reabertura da instrução processual;

IX – Recursos de Apelação interpostos pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém julgados prejudicados.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
R
eexame
N
ecessário,
anular
a sentença monocrática
e julgar prejudicados os recursos de Apelação interpostos
pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Pl
enário
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quinze

dias
do mês de
maio

do ano de dois mil e
vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
em face d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela
Associação Cultural e Educacional do Pará - ACEPA
em desfavor do
Município de Belém
,
julgou procedente a referida ação, declarando nulo os Autos de Infração nº 2005/0752/0001 a 0006, 2005/0230/0001 a 0007, 2005/0670/0002 e quaisquer outros constantes nos Processos Administrativos 537/05 a 23548/05, imputados pela Auditoria Fazendária Municipal à autora da ação, com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, art. 214, inciso I, da Lei nº 7.056/77, combinado com o art. 14, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Condenou o Município de Belém, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na referida ação (ID
1877718 - Pág. 3/42), o patrono da
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA narrou que a Secretaria Municipal de Finanças de Belém efetuou o lançamento, de ofício, em face da autora da ação do valor de R$ 7.072.298,81 (sete milhões, setenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), relativo aos autos de infração supramencionados.

Salientou que, segundo a fiscalização do Município de Belém, a autora da ação, entidade educacional sem fins lucrativos, não teria obedecido as exigências constantes no art. 14 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, teve suspensa a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, no que concerne aos períodos constantes nos autos de infração descritos na sentença recorrida.

Ressaltou que as causas apontadas pela Autoridade Tributária Municipal para a suspensão da imunidade da autora da ação são as transferências de recursos para a AESAM e SOCEL, as remunerações dos senhores Sérgio Fiuza de Melo Mendes e Renato Teixeira Giordano, o pagamento do aluguel do apartamento nº 601 do Ed. Saint Honoré, pagamento do IPTU de um imóvel pertencente ao Sr. João Paulo do Valle Mendes, não retenção do ISS (Imposto Sobre Serviços) na fonte e não pagamento de TLPL (Taxa de Licença para Localização e Funcionamento).

Aduziu, inicialmente, a nulidade do processo administrativo fiscal existente em desfavor da autora da ação.

Arguiu que a imunidade tributária da autora da ação foi suspensa de maneira açodada e sem justa causa.

Questionou os motivos apontados pelo Fisco Municipal de Belém para a suspensão da imunidade tributária concedida à autora da ação.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a anulação dos créditos tributários anteriormente mencionados.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, deferindo antecipação de tutela em favor da autora da ação, declarando suspensa a exigibilidade dos créditos tributários lançados pelo Fisco Municipal (ID
1877749 - Pág. 1/3).

O Município de Belém apresentou contestação
(ID
1877752 - Pág. 2/24)
, aduzindo, em resumo, a legalidade da autuação realizada pelo Fisco Municipal em desfavor da autora da ação.

Ao final, postulou pela improcedência da ação ajuizada pela
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA (ID
1877752 - Pág. 2/24).

A autora da ação apresentou manifestação à defesa apresentada pelo Município de Belém (ID
1877763 - Pág. 2/20).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo a ilustre Promotora de Justiça, Dra. Oirama Brabo, exarado parecer no sentido de que a ação fosse julgada procedente (ID
1877764 - Pág. 5/8).

A autoridade de 1º grau, posteriormente, encerrou a instrução processual e proferiu a sentença recorrida, julgando procedente a ação supramencionada (ID
1877766 - Pág. 1/10).

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração em face da sentença monocrática, aduzindo, em resumo, a existência de omissões no julgado decorrentes da inexistência de fundamentação sobre o que preceitua o art. 14 do CTN e do indeferimento do pedido de realização do pedido de perícia contábil, sem que a autoridade de 1º grau apresentasse justificativa (ID 1877767 - Pág. 2/10).

A Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA apresentou contrarrazões aos mencionados Embargos de Declaração, sustentando a ausência de omissões na sentença recorrida, bem como pugnou que fosse julgado improvido o recurso (ID
1877769 - Pág. 2/8)
.

A autoridade de 1º grau proferiu decisão, conhecendo e rejeitando os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém (
1877771 - Pág. 1/3)
.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA (
ID 1877768 - Pág. 2/13
), o patrono da ora apelante pugnou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais estipulados na sentença recorrida.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do referido apelo, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas para aumentar os honorários fixados para o percentual
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém (ID
1877772 - Pág. 2/29), a procuradora do ora apelante ressaltou que a autora da ação sofreu uma fiscalização em que foram apuradas irregularidades relativas ao não cumprimento de suas obrigações acessórias, como às concernentes ao art. 14 do CTN.

Salientou que foi aberta diligência e oportunidade para a autora da ação juntar documentos e demais meios probatórios para rechaçar a autuação lavrada pelo Fisco Municipal, entretanto, a ora apelada não se desincumbiu desse intuito no processo administrativo, nem no processo judicial.

Aduziu que a imunidade tributária concedida a entidades sem fins lucrativos pode ser suspensa a qualquer tempo pela autoridade competente, quando flagrado o desvio de sua finalidade.

Sustentou que o caso da autora da ação conflagrou violação ao art. 14 do CTN, tendo em vista a distribuição disfarçada de lucros no âmbito da instituição, como em decorrência do pagamento de aluguéis de imóveis totalmente desvinculados da apelada.

Arguiu, ainda, ser indevida a condenação do Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela apelada.

A
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Belém, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (ID
1877773 - Pág. 2/34)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 1883468 - Pág. 1
, recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, pronunciando-se pela decretação de nulidade
ex officio
da sentença recorrida por ausência de instrução probatória, arguindo que a questão trazida aos autos era complexa, sendo necessária a dilação probatória para averiguar a ocorrência das irregularidades na contabilidade da autora da ação (ID
2139157 - Pág. 1/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos pela
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém
.

Antes de adentrar na análise dos recursos, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

A representante do Órgão Ministerial arguiu a nulidade
ex officio
da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, tendo em vista a ausência de instrução probatória.

Passo, em reexame necessário, a analisar a questão arguida pelo
Parquet.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar a ampla defesa e o contraditório aos participantes de processos judiciais ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Além disso, é importante salientar que se uma prova requerida em um processo judicial possui, em abstrato, potencial para influenciar o julgamento da lide, a obstrução da fase instrutória viola o direito de defesa no processo.

Acerca do tema, o jurista Paulo Henrique dos Santos Lucon salienta o seguinte:

“As sentenças proferidas contrariamente a quem tenha regularmente requerido provas violam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que são projeções do devido processo legal, também nesse caso violado. O devido processo legal substancial impõe ao julgador que seja oferecida igualdade de oportunidades processuais.

Essa igualdade, no campo do direito à prova, revela-se na efetiva possibilidade de participação aos litigantes e significa, para o julgador, o dever de fazer observar a garantia do contraditório na exata medida em que autoriza às partes a encartar aos autos todos os elementos de que dispõe para atuar sobre seu convencimento.”
(Devido Processo Legal Substancial, in Leituras Complementares de Processo Civil, 5ª ed.,
Podivm
, p. 27)

No caso em análise, a
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, entidade educacional sem fins lucrativos, ajuizou uma Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do Município de Belém, tendo por objetivo a anulação de 14(quatorze) autos de infração expedidos pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém
,
os quais totalizam um crédito tributário no valor
de R$ 7.072.298,81 (sete milhões, setenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), decorrente da suspensão temporária da imunidade tributária da autora da ação por supostas irregularidades cometidas no período compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro de 2004.

Compulsando os autos, constatei que a autora da ação, para embasar as suas alegações, juntou uma farta documentação ao processo, tendo por objetivo demonstrar que eram indevidos e ilegais os motivos apontados pela Autoridade Tributária Municipal de Belém para a suspensão temporária de sua imunidade tributária, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, e a cobrança do mencionado crédito tributário.

O Município de Belém, por sua vez, ao apresentar sua defesa no presente processo, também juntou uma grande quantidade de documentos, objetivando comprovar que
a autuação lavrada pelo Fisco Municipal foi realizada de maneira escorreita.

Sendo relevante ressaltar que a grande quantidade de documentos acostada ao processo, antes de ser digitalizada, se armazenava em oito longos volumes, conforme salientou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, o que demonstra a elevada documentação a ser analisada no feito.

Além disso, constatei que tanto a
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA
, na inicial ajuizada perante o Juízo
a quo
(ID
1877718 - Pág. 39
)
, quanto o Município de Belém, na sua defesa (ID
1877752 - Pág. 24
)
, solicitaram a realização de uma perícia contábil no presente processo, o que evidentemente demonstra que a questão trazida aos autos é bastante complexa.

No entanto, apesar da grande documentação acostada aos autos, da complexidade da causa e dos pedidos formulados pelas partes, a autoridade de 1º grau resolveu julgar antecipadamente a lide, arguindo ser desnecessário colher o depoimento das partes, a oitiva de testemunhas e a realização de uma perícia.

Ressalto que o magistrado é o destinatário das provas em um processo judicial. Logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Além disso, destaco que a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis.

Sobre o assunto, leciona Arruda Alvim o seguinte:

"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito".
(Conferir em Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Outrossim, não se questiona ser o julgador o gestor do processo e, consequentemente, das provas. Entretanto,
o indeferimento de produção de prova expressamente requerida, quando passível de trazer prejuízo à parte, acarreta nulidade em razão do cerceamento de defesa.

Nesse contexto
,
no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional com expertise suficiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Fisco Municipal de Belém em desfavor da autora da ação.

Além disso, constatei que a autoridade de 1º grau, na sentença recorrida, praticamente não fez qualquer menção à documentação constante no processo, baseando sua decisão, fundamentalmente, na alegação de ausência de competência do Auditor Fiscal para suspensão da imunidade tributária da requerente, o que entendo ser bastante contraproducente, pois se os documentos acostados aos autos não tivessem relevância e a questão analisada no presente feito fosse unicamente de Direito, as partes, especialmente a autora da ação, não teriam feito questão de juntar uma grande quantidade de documentos ao processo.

Importante salientar que os documentos acostados ao processo pela autora da ação buscavam, em síntese, demonstrar que eram indevidos os motivos apontados pelo Fisco Municipal de Belém para a suspensão temporária de sua imunidade tributária e a cobrança do crédito tributário correspondente, quais sejam: as transferências de recursos para a AESAM – Associação de Estudos Superiores da Amazônia e SOCEL – Sociedade Cultural e Educacional do Pará Ltda S/C; as remunerações dos senhores Sérgio Fiuza de Melo Mendes e Renato Teixeira Giordano; o pagamento do aluguel do apartamento nº 601 do Ed. Saint Honoré; o pagamento do IPTU de um imóvel pertencente ao Sr. João Paulo do Valle Mendes; a não retenção do ISS (Imposto Sobre Serviços) na fonte e o não pagamento de TLPL (Taxa de Licença para Localização e Funcionamento).

Por conseguinte, a análise da referida documentação era fundamental para averiguar se a requerente violou ou não o
art. 14 do CTN, conforme sustentou o Município requerido.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Para demonstrar a necessidade da realização de uma perícia no caso em análise, transcrevo dois parágrafos existentes no judicioso parecer exarado pela eminente representante do Órgão Ministerial no presente processo, senão vejamos,
in verbis:

“(...)

Inobstante o entendimento do Juízo
a quo
, temos que a questão trazida aos autos é complexa, e, portanto, necessária a dilação probatória, para averiguar a ocorrência de irregularidades na contabilidade da Autora.

(...)

Dessa forma, verifica-se que a causa não se encontrava madura para julgamento, à medida que não foi determinada a perícia contábil para um melhor esclarecimento dos fatos, logo, o julgamento antecipado da lide impõe a anulação da sentença, quando a ausência de instrução probatória compromete a elucidação de fatos controvertidos e relevantes à solução da demanda.

(...)”

Portanto, a realização de uma perícia contábil na documentação acostada ao processo pode auferir se os motivos
apontados pela Autoridade Tributária Municipal de Belém para a suspensão temporária da imunidade tributária da autora da ação e a cobrança do respectivo crédito tributário são pertinentes ou não.

Sendo relevante destacar, novamente, que a realização da referida prova pericial foi requerida por ambas as partes perante a autoridade monocrática, conforme demonstram as petições supramencionadas.

Destarte, entendo que, no caso dos autos, a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se afigura essencial para o julgamento seguro da demanda.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
Anulatória de Débito Fiscal. ISS. Exportação de serviços. Requerimento de realização de perícia contábil. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão à reforma. Razões recursais da autora que apontam prematuridade do julgamento. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Caso concreto que demanda prova pericial. Sentença anulada. Recurso provido para que seja possibilitada a realização da prova pericial requerida pela autora.
(TJ/SP - Apelação Cível 1033695-70.2017.8.26.0053; Relator (a): Des. Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Apelação Cível. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO de EMPREITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR de cerceamento de defesa. acolhimento. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há relevância na prova, ou seja, a realização de perícia contábil judicial, que se mostra indispensável ao correto deslinde do feito.
(TJ/PR - 18ª Câmara Cível - 0001085-70.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 12.04.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE ENCARGOS CONTRATADOS E APLICADOS - PERÍCIA CONTÁBIL - INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA.
-
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil necessária ao deslinde da controvérsia
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.604487-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
— ANÁLISE
CONTÁBIL
E FINANCEIRA - COMPLEXIDADE — PROVA PERICIAL ESPECIALIZADA — ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE —
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO — RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa
deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a matéria em debate demanda análise técnica especializada, por meio da
perícia

contábil
, motivo por que enseja
cerceamento
de
defesa
com a sua negativa e o julgamento antecipado da lide.
2. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e instrução probatória necessária.

(TJ/MT - 0027202-60.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

E M E N T A. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECOLHIDO. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. VERDADE MATERIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM. 1 - O autor não é obrigado a esgotar a via administrativa, porquanto vige o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional ou universalidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 2 - A Administração Pública, no seu dever de zelar pelo correto pagamento de tributos, deve constantemente observar o princípio da verdade material, investigando rigorosamente a situação fática e sua subsunção à lei, a fim de encontrar a verdadeira hipótese de incidência tributária, sob pena da cobrança acarretar em enriquecimento sem causa do ente público.
3 - A Receita Federal do Brasil não demonstrou quais eram as retenções declaradas que não foram aceitas para a compensação, tornando controvertido o ponto e gerando a necessidade de perícia contábil (artigo 464, § 1º, I, do CPC), que analisará os documentos contábeis, as retenções efetuadas e promoverá a associação com as declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. 4 - Assim, a perícia técnica reclamada pela apelante revela-se, de fato, imprescindível para se aquilate a plausibilidade das invocações do sujeito passivo, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso ao Judiciário, objetivando a constatação do acerto (ou não) da exigência executiva, sendo de rigor a anulação da r. sentença, devolvendo-se os autos à origem para a produção da prova necessária. 5 - Preliminar do apelante acolhida. Sentença anulada.
(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009784-64.2014.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 07/08/2020, Intimação via sistema DATA: 12/08/2020)”

Outrossim, em decorrência das razões anteriormente mencionadas, a anulação da sentença monocrática, em sede de reexame necessário, é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de uma perícia contábil na documentação constante no processo.

Em razão da anulação da sentença monocrática, fica prejudicada a análise dos recursos de Apelação interpostos pela
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém
.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
em
Reexame Necessário
,
anulo a

sentença monocrática e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando a reabertura da instrução processual.

Julgo prejudicado os recursos de Apelação interpostos pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém.

É como voto.

Belém,
15
de
maio
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/05/2023